Tribunal: TJSP
Processo: 1000306-87.2019.8.26.0356
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – Fornecimento de medicamento prescrito ao autor, portador de problemas cardíacos e de pressão – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Não provimento do recurso oficial, mantida no mais a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000306-87.2019.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ANTONIO CARLOS BARBIERI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000306-87.2019.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO No 27.413/20 2/7
VOTO No 27.413/20
APELAÇÃO No 1000306-87.2019.8.26.0356
COMARCA: MIRANDÓPOLIS
RECORRENTE: JUÍZO “EX-OFFÍCIO”
RECORRIDO: ANTÔNIO CARLOS BARBIERI
INTERESSADOS: PREFEITA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS e
MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS
Ementa: Reexame necessário
Mandado de segurança

Fornecimento de medicamento prescrito ao autor, portador de
problemas cardíacos e de pressão Admissibilidade Dever do
Estado Artigo 196 da Constituição Federal Precedentes
Sentença de procedência da ação Não provimento do recurso
oficial, mantida no mais a r. sentença recorrida, também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
I Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da
Prefeita Municipal de Mirandópolis, com o objetivo do fornecimento do
medicamento “XARELTO 20mg (28 comprimidos)” prescrito ao impetrante,
portador de problemas cardíacos e de pressão.
A r. sentença às fls. 48/54, cujo relatório se adota, concedeu a
segurança.
Subiram os autos apenas em reexame necessário.
A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls.71/73).
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar que a ação foi proposta em
04/02/2019, portanto após a modulação dos efeitos do acórdão proferido no
julgamento do REsp no 1.657.156 (Tema 106 STJ), publicado no DJe de
04/05/2018, no sentido de que “A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000306-87.2019.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO No 27.413/20 3/7
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp no 1.657.156/RJ, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, DJe 04/05/2018).
III
No mais, o recurso oficial, “data venia”, não merece
acolhimento.
Consequência dos preceitos expressos nos artigos 23, inciso II, e
196 da Constituição Federal, forçoso reconhecer que a saúde é concebida como
“direito de todos e dever do Estado”, que a deve garantir, pois, de forma efetiva,
não só “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos”, como também que proporcionem o “acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Consoante já decidiu a Egrégia Câmara Especial deste Tribunal, ao
conhecer de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, com o objetivo de compelir a Fazenda Pública estadual a prestar
atendimento especializado a menor portador de deficiência (Apelação Cível no
24.332-0 JTJ 179/12): “Há que se entender que, quando o artigo 196 da
Constituição da República estabelece “a saúde é direito de todos e dever do
Estado ...”, está a dirigir-se não só à União, como aos Estados e Municípios,
cujas ações e serviços públicos de saúde devem integrar regionalizada e
hierarquizada, consistindo em sistema único (Sistema Único de Saúde SUS),
organizado de acordo com o artigo 198 e observadas as atribuições do artigo
200 da mesma Carta”.
No caso dos autos, embora diverso o objeto do pedido formulado na
petição inicial, ou seja, no sentido de compelir o Poder Público a fornecer o
medicamento prescrito ao impetrante/recorrido, outro não se apresenta, no
substancial, o dever do Estado de assegurar assistência integral à saúde, também
a farmacêutica, em conformidade com os preceitos já mencionados da
Constituição Federal, tratando-se, pois, de responsabilidade solidária entre todos
os entes federativos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000306-87.2019.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO No 27.413/20 4/7
Logo, embora o fármaco não se encontre na lista de medicamentos
disponibilizados no âmbito do Município, é inegável a obrigatoriedade da
Administração Pública municipal em fornecê-lo ao recorrido, em razão do
regime de solidariedade estabelecido na Constituição Federal, sendo certo que
eventual repasse de verbas orçamentárias deve ser resolvido no âmbito
administrativo.
Nesse sentido decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, em
recurso com repercussão geral:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se
insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária
dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um
deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (Repercussão Geral No Recurso
Extraordinário 855178 RG/SE, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux,
Dje 16/03/2015).
Ademais, o impetrante não está obrigado a seguir o protocolo
clínico e as diretrizes terapêuticas do Estado para o tratamento de sua
enfermidade, nem a esgotar a esfera administrativa.
Logo, havendo prescrição médica idônea não cabe à autoridade
questionar sua eficácia para o tratamento da moléstia, nem supor o grau de
urgência do pedido da autora.
Por
conseguinte,
exigências
burocráticas
e
a
legislação
infraconstitucional não podem se sobrepor ao que estabelece o artigo 196 da
Constituição Federal.
Nesse sentido, a orientação da jurisprudência, destacando-se, a
propósito, o decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial no 127.604-RS, em que foi Relator o Ministro Garcia Vieira, a saber:
“No nosso entender, os argumentos deduzidos pelo recorrente são de
'lana caprina', porque não se satisfazem com o alcance e o sentido da norma maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000306-87.2019.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO No 27.413/20 5/7
nem com a melhor exegese das normas da legislação infraconstitucional alegada
como violada. Assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe
medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia
ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através de
medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência. Parece-nos antes de
tudo, assegurar o primado da hierarquia das normas jurídicas fazendo com que os
instrumentos legais infraconstitucionais sejam realmente interpretados à luz
dos princípios do sistema jurídico constitucional” (RSTJ 106/109).
Outrossim, no Mandado de Segurança no 11.183-PR, em que foi
Relator o Ministro José Delgado, já se deixou assente:
“EMENTA: Constitucional Recurso ordinário Mandado de segurança
objetivando o fornecimento de medicamento (Riluzol/Rilutek) por ente público à
pessoa portadora de doença grave: Esclerose Lateral Amiotrófica ELA Proteção de
direitos fundamentais Direito à vida (art. 5o, caput, CF/1988) e direito à saúde
(arts. 6o e 196, CF/1988) Ilegalidade da autoridade coatora na exigência de
cumprimento de formalidade burocrática. 1. A existência, a validade, a eficácia e a
efetividade da Democracia está na prática dos atos administrativos do Estado
voltados para o homem. A eventual ausência de cumprimento de uma formalidade
burocrática exigida não pode ser óbice suficiente para impedir a concessão da
medida porque não retira, de forma alguma, a gravidade e a urgência da situação
da recorrente: a busca para garantia do maior de todos os bens, que é a própria
vida. 2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito
à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da República nos
artigos 6o e 196. 3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento
à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos
necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido
de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício
almejado (STF, Ag. n. 238.328-RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 11.5.1999; STJ,
REsp n. 249.026-PR, Rel. Min. José Delgado, DJ de 26.6.2000). 4. Despicienda de
quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6o e
196 da CF/1988, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra
hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na
Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado” (art.
196). 5. Tendo em vista as particularidades do caso em concreto, faz-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000306-87.2019.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO No 27.413/20 6/7
imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que
princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela
preservação da vida.6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e
sim, considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador,
mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do
direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento
das necessidades básicas dos cidadãos. 7. Recurso ordinário provido para o fim de
compelir o ente público (Estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol
(Rilutek) indicado para o tratamento da enfermidade da recorrente” (RSTJ
138/52).
Na espécie, se depreende dos autos, o recorrido é portador de
problemas cardíacos e de pressão arterial, necessitando do fornecimento do
medicamento “XARELTO 20mg (28 comprimidos)”, conforme documentos
juntados às fls.12/17.
Além disso, é clara a condição de hipossuficiência demonstrada nos
autos, (fls. 06/08), tanto que o autor é assistido por advogado conveniado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, sendo o bastante, portanto, para
legitimar a sua pretensão.
Ainda no tocante a matéria, confira os precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Impetrante que padece
de obstrução arterial aguda representada pela CID I74.3, razão pela qual necessita do
medicamento 'Xarelto' 20 mg e não possui condições de arcar com seu custo. Diagnóstico
médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível
ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara
e evidente. Remessa necessária não acolhida, com observação.” (Remessa Necessária
Cível 1013898-54.2017.8.26.0071; Relator Oswaldo Luiz Palu; 9a Câmara de Direito
Público; Julgamento 04/11/2019).
“Ação de obrigação de fazer movida por pessoa portadora de "embolia
pulmonar (CID 10 I26.0)" e "trombose venosa profunda (CID 10 I74.3)", objetivando o
fornecimento do medicamento "Xarelto 20mg", necessário a seu tratamento. Sentença de
parcial procedência. Recurso da Fazenda Municipal buscando a inversão do julgado.
Comprovação de que a autora é portadora das doenças referidas, necessitando do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000306-87.2019.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO No 27.413/20 7/7
fármaco indicado, bem como de que não dispõe de situação socioeconômica que lhe
permita arcar com o seu custo. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde
que é compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da CF/88). Redução da multa
diária. Recursos oficial e voluntário parcialmente acolhidos.” (Apelação / Remessa
Necessária 1020590-97.2018.8.26.0309; Relator Aroldo Viotti; 11a Câmara de Direito
Público; Julgamento 07/11/2019).
Assim sendo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se
que o caso era mesmo de procedência da ação.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao reexame
necessário, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator